Tribunal: TJSP
Processo: 2029547-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Dois recursos contra o Acórdão que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Dois recursos contra o Acórdão que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Ausência de interesse recursal da Imobiliária e Construtora Continental Ltda que não ajuizou a ação rescisória e nem integrou o Acórdão rescindendo - Recurso da Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda. rejeitado e não conhecido o da Imobiliária e Construtora Continental Ltda.